Tribunal: TJDFT
Processo: 0719202-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719202-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONI VON BORGES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de em favor de RONI VON BORGES DE OLIVEIRA contra decreto de prisão preventiva ordenada na sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasilia nos autos da Ação Penal no. 0730486-54.2020.8.07.0001 (ID. 46845434), a qual o paciente respondeu pela prática, em tese, do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica). Em sua petição inicial (ID. 46845419, p. 01-05), a parte impetrante narra que: a) o decreto prisional não deve subsistir, pois o paciente respondeu a todos os atos do processo em liberdade, não tendo o Ministério Público manifestado-se sobre a necessidade de sua custódia cautelar (p. 02); b) houve violação ao sistema acusatório em razão da decretação de ofício da prisão, sem pedido do Ministério Público (p. 02). Pede, de início, a concessão liminar da ordem e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para cassar a ordem de prisão preventiva do ora paciente (p. 05). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, verifico que não houve pedido de prisão por parte do órgão acusatório – nem por outro legitimado – e o paciente respondeu toda a ação penal em liberdade. Ademais, com as recentes modificações legislativas decorrentes da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vedou-se a decretação ex officio de medida restritiva de liberdade, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou de outra parte legitimada para esta medida mais gravosa, conforme assente jurisprudência desta Corte (cf. Acórdão 1404440, 07057370520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, PJe: 12/4/2022; Acórdão 1654031, 07401478920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, PJe: 1/2/2023; Acórdão 1659582, 07401357520228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, PJe: 15/2/2023, dentre outros). Portanto, entendo que a ordem de prisão contra o paciente mostra-se, em princípio, ilegal e deve ser, de logo, revertida. Com esses fundamentos, DEFIRO a medida liminar para revogar a prisão preventiva decretada de ofício nos autos da ação penal no. 0730486-54.2020.8.07.0001 em face do paciente RONE VON BORGES DE OLIVEIRA. Recolha-se o mandado de prisão. Comunique-se com urgência a autoridade apontada como coatora. Expeçam-se as diligências necessárias. Dispensadas as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora